Tribunal: TJMT
Processo: 0009795-10.2015.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009795-10.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA FREIRE FERNANDES - CPF: 886.967.401-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA
– POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES CAPAZES DE CONCLUIR QUE A RÉ TENHA PERMITIDO A CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL POR PESSOA NÃO HABILITADA - PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO -
RECURSO PROVIDO.

A ausência de comprovação inequívoca de que a apelante tivesse ciência de que permitia, confiava ou entregava a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, impõe a absolvição do decreto condenatório, diante da impossibilidade de se presumir o dolo e de inexistir conduta culposa para o delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fernanda Freire Fernandes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0009795-10.2015.8.11.0006
– código 192393
, pelo Juízo da 5º Vara da Comarca de Cáceres/MT, que a condenou pela prática do delito tipificado no artigo 310, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, convertida em uma restritiva de direito, a serem fixados perante o Juízo da Execução Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
da apelante, com ao argumento de inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório (id. 18286988).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela defesa e pugna pelo
desprovimento
do apelo

(id. 18286990).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Julieta do Nascimento Souza é pelo
provimento
da pretensão recursal (id. 25907498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 08 de dezembro de 2014, por volta das 00h15min, Fernanda Freire Fernandes, agindo de forma livre e consciente, permitiu, confiou ou entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Restou apurado que na data supracitada, a guarnição da polícia militar realizava rondas na rua dos Jornaleiros, bairro Jardim Vitória Régia, Comarca de Cáceres/MT, quando realizaram a abordagem do adolescente J.G.F.F.M, que conduzia motocicleta de propriedade da sua genitora, Fernanda Freire (id. 18286956).

Diante de tais fatos, a acusada foi denunciada e, após regular instrução processual, condenada pela prática do delito tipificado no artigo 310, da Lei 9.503/1997 (id. 18286987).

Irresignado com a r. decisão, a apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório (id. 18286988).

Partindo para a análise da irresignação defensiva e, após examinar os fatos descritos na denúncia com as provas colhidas na instrução criminal, entendo que o
recurso defensivo comporta guarida
por este órgão fracionário.

Isso porque, embora a
materialidade
delitiva restar-se indene de dúvidas, conforme boletim de ocorrência (id. 18286950), termo de entrega de menor e compromisso (id. 18286952), denúncia (id. 18286956) além da prova oral colhida no decorrer da instrução criminal, a
autoria
do delito em análise, não restou isenta de dúvida, não se estabeleceu com certeza absoluta que o filho tinha autorização ou foi autorizado a sair com a motocicleta, eis que, o próprio filho afirma que a mãe estava dormindo.

Em sede policial, o menor J.G.F.F.M confirmou que, na noite fatídica pegou a motocicleta de propriedade de sua genitora,
mediante autorização
da mesma, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...) pediu para sua mãe FERNANDA FREIRE FERNANDES que emprestasse a motocicleta TRAX WORK de cor vermelha, não sabendo o número da placa; Que sua mãe autorizou que o declarante pegasse a motocicleta para ir até a casa de seu amigo e depois comer um lanche (...)”
(id. 18286951).

Todavia, sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o mesmo muda a versão dos fatos, afirmando que teria pego a motocicleta
quando sua mãe estava dormindo.
Vejamos:

“(...)
Juíza:
Por que você estava com a moto da sua mãe, com esse colega na garupa?
Informante
: Nós íamos em um pagodinho que iria ter lá no Vitória Régia, em um bar (...)
Informante
:
ela (apelante) estava em casa;
Juíza:
Por que você saiu com a motocicleta, ela deixou?
Informante:
acenou negativamente com a cabeça. Não era sempre que eu pegava a moto, pegava escondido
.
Juíza
: escondido meia noite? Sua mãe estava em casa. Como você saiu escondido?
Informante:

ela estava dormindo; pulei o muro e sa
i;
Juíza:
como você aprendeu a pilotar?
Informante:
aprendi; Juíza: ela sabia que você sabia pilotar?
Informante:
sim. (...)
Juíza:

então você saia e voltava e ela nunca dava falta da moto?
Informante:
não;

Juíza:
quando você pegou a motocicleta, onde ela estava?
Informante
: Em frente de casa e a chave dentro de casa;
Juíza
: Neste dia você chegou a pedir a motocicleta?
Informante
: não;
Juíza
: na delegacia você disse que sua mãe teria autorizado o uso da motocicleta.
Informante:
não, eu falei durante o enquadro. Eu achei que eles iriam me liberar, por isso que eu falei (...)”

(relatório de mídia – id. 18286994).

Por sua vez, a apelante,
aduziu em juízo que no dia dos fatos não se encontrava na residência e que jamais autorizaria o seu filho pilotar a motocicleta
, pois é perigoso e ele é menor; que seu filho pegou a chave escondido dela, e que provavelmente ele aprendeu a pilotar com o tio dele ou com algum colega; que ficou sabendo do ocorrido apenas quando seu filho foi abordado pela polícia (relatório de mídia – id. 18286994).

Outrossim, o
Policial Militar Nilton Antônio Praxedes relatou em juízo que não se recorda do fato
(relatório de mídia – id. 18286994).

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
art. 310 do CTB
faz-se necessária a presença dos elementos determinados pela conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada e, no caso dos autos, o acervo probatório coligado não foi capaz de demonstrar, estreme de dúvida
que a apelante tenha praticado qualquer uma das condutas típicas.

Assim, diante do quadro de incerteza acerca da autoria delitiva (contradições entre os testemunhos e ausência de outros elementos probatórios), a prudência recomenda aplicação de uma sentença absolutória, porquanto há o efetivo risco da apelante ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
,
até porque inexiste conduta culposa para o delito em análise.

Nesta senda, trago a lume os seguintes acórdãos:

“(...) ARGUMENTO PARA A ABSOLVIÇÃO AFASTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO ENTANTO QUE SE IMPÕE, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI O ACUSADO QUEM REPASSOU A MOTOCICLETA AO MENOR. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO INCISO VII, DO ART. 386, DO CPP: "No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica.
Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portando, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio" (RT 619/267).
PROVA DO DOLO QUE COMPETIA AO ÓRGÃO ACUSADOR. "APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DELITO DE TRÂNSITO - ART. 310 DO CTB - APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.- A ausência de comprovação inequívoca de que o apelado tivesse ciência de que permitia, confiava ou entregava a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada,
impõe a manutenção da absolvição, diante da impossibilidade de se presumir o dolo e de inexistir conduta culposa para o delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro
.- Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Catarinense (...)” (TJ-SC - APL: 00023002020168240069 Sombrio 0002300-20.2016.8.24.0069, Relator: Pedro Aujor Furtado Júnior, Data de Julgamento: 12/06/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)
– Destaquei.

“(...) Apelação criminal. Recurso Ministério Público. Direção de veículo automotor. Pessoa não habilitada. Dolo. Ausência. Condenação. Impossibilidade.
Havendo ausência de elementos seguros de convicção do dolo, mesmo presente a materialidade, mantém-se a decisão absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo
”
. (TJ-RO - APL: 10003011520178220011 RO 1000301-15.2017.822.0011, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019)
– Destaquei.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA - FRAGILIDADE DAS PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Havendo dúvidas de que o acusado confiou à pessoa inabilitada veículo automotor, sua absolvição deve ser mantida, em homenagem ao princípio in dubio pro reo”.
(TJ-MG - APR: 10074140029195001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)

Com efeito, considerando duvidosa as provas colhidas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, imperiosa aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo para absolver Fernanda Freire Fernandes da prática do delito previsto no art. 310, da Lei 9.503/1997 (
Código de Trânsito Brasileiro)
, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020